Tribunal: TJES
Processo: 5001031-63.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-63.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ROZALIA RAMOS SANTANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM E DO TETO MÁXIMO. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se excessiva ou desproporcional, a justificar sua redução ou exclusão; e (ii) aferir se a multa cominatória deve incidir diariamente ou conforme a periodicidade do descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária no valor de R$ 3.000,00 se mostra, de plano, excessiva, devendo ser reduzida para R$ 500,00, por se adequar mais a proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o valor do débito descontado.

4. O STJ possui iterativa orientação de que o teto máximo para a cobrança da multa, a priori, não deve se distanciar do valor da obrigação principal.

5. Desproporcionalidade do teto máximo da multa, de R$ 100.000,00, sendo necessária sua redução.

6. A multa cominatória deve observar a natureza da obrigação e, assim, tratando-se de empréstimo consignado, em que os descontos são realizados com periodicidade mensal, sua incidência deve ocorrer por evento de descumprimento, e não diariamente, a fim de garantir proporcionalidade e adequação da medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa diária e o teto máximo estipulados para compelir o cumprimento de ordem judicial devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A multa cominatória deve observar a periodicidade da obrigação descumprida, incidindo por evento quando os descontos forem mensais.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e §1
o
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.414; AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017; TJES, 5012421-64.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026; TJES, 5005755-18.2023.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/10/2023; TJES, 5000890-15.2024.8.08.0000, relatora Des(a). ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2024; TJES, 5001178-60.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 10/09/2024; TJES, 5001742-05.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 12/06/2025; TJES, 5005755-18.2023.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento 0028419-95.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/12/2020, Publicação: 28/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001031-63.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ROZALIA RAMOS SANTANA
Advogado(s) do reclamante: BERNARDO BUOSI
Advogado(s) do reclamado: FABRICIO MATOS DA COSTA, JOSE VALTER NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
BANCO PAN S/A
em face da r. decisão do id 83880894 na origem que, nos autos do processo nº 5047645-88.2025.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar “
a suspensão dos descontos e cobranças referentes à contratação de cartão de crédito (RCC), contrato n. 769972886-6, e se abstenha de incluir novos contratos de modalidade RCC em nome da autora [...], sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou bloqueio de valores via Sisbajud para atendimento em caso de descumprimento
”.

Alega a agravante, em síntese,
(i)

a inadequação da periodicidade diária da multa que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo mensal, deveria ser mensal;

(ii)

a exorbitância do
quantum
arbitrado; e

(iii)

a desproporcionalidade do teto máximo da multa, de R$ 100.000,00.

Pois bem.

A multa compensatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, tem função precípua de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo o magistrado fixá-la com base na natureza da obrigação e na resistência do obrigado em cumpri-la.

Sobre o
quantum

arbitrado pelo juízo originário, de R$ 3.000,00 (três mil reais), tem-se que a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar no enriquecimento injusto da parte adversa.

Na hipótese, a agravada aduz na exordial (id 83675783 de origem) que até a data do ajuizamento da demanda, em 25/11/2025, já havia sido descontado o valor de R$ 1.554,69 (mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), sendo que as parcelas descontadas atualmente são de R$ 49,57 mensais.

Entendo, pois, que o valor da multa diária deve ser reduzido, para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), por se adequar mais a proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o valor do débito descontado.

Referido valor se coaduna com os precedentes desta Câmara, senão vejamos o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, que deferiu liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato firmado sob a modalidade de Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00. A agravante sustenta a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a necessidade de redução ou exclusão da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a suspensão liminar dos descontos decorrentes de operação de cartão de crédito consignado com RMC, diante da alegação de contratação não reconhecida pela parte autora; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 500,00 mostra-se excessiva ou desproporcional, justificando sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 4.
A multa diária no valor de R$ 500,00 não se mostra, de plano, excessiva, sendo fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial que visa proteger verba de natureza alimentar, podendo ser revista ou limitada pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

5. A ausência de justificativa plausível por parte da instituição financeira para o descumprimento da ordem judicial ou para a alegada impossibilidade de cumprimento impede a exclusão ou minoração da multa neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJES, 5012421-64.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]. 3.
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art. 537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ.

4. [...]. (TJES, 5005755-18.2023.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/10/2023)

Igualmente, infere-se a desproporcionalidade do teto máximo da multa, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo imperiosa sua redução.

O STJ possui iterativa orientação de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.

2.

Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

No mesmo sentido, o seguinte precedente desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA ASTREINTE. REVISÃO DO QUANTUM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E ESTABELECIMENTO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

2.

Necessidade de que o comando de fixação de astreinte registrado na decisão vergastada seja readequado para torná-lo compatível à obrigação de fazer determinada
, pois acaso mantida a determinação de incidência da multa diária, um mês de eventual descumprimento já ultrapassaria as barreiras da razoabilidade, tornando a astreinte, da forma como arbitrada, incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência em cada ato de descumprimento, e ainda, devendo ser estabelecido um valor limite ou teto para a sua aplicação.

3. Recurso parcialmente provido. (TJES, 5000890-15.2024.8.08.0000, relatora Des(a). ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2024)

Na hipótese, o valor atribuído à causa pela própria agravada é de R$ 13.109,38, sendo que o teto da multa corresponde a 7,6 vezes o valor total da causa e 64 vezes o valor total supostamente descontado até o momento (R$ 1.554,69).

Nesta senda, parece-me que o montante máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por ser condizente com o valor da causa e possibilitar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. [...]. 3. Importante observar, ainda, que
o juízo primevo a limitou a um teto proporcional e razoável (R$ 10.000,00 – dez mil reais)
e que a sanção pode ser revista pelo julgador singular em momento ulterior, caso venha a entender por sua exorbitância, sendo permitido inclusive seu afastamento após cumprida a obrigação.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5001178-60.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 10/09/2024)

Ressalte-se, ademais, que o juízo
a quo
possui poderes para, em qualquer fase do processo, reavaliar o montante e a periodicidade da multa cominatória, a fim de prevenir enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC.

Outrossim, por envolver empréstimo consignado, os descontos efetuados em benefício previdenciário são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao presente comando judicial.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. INCIDÊNCIA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

4. [...]. 8.
Quanto à multa (astreinte), por se tratar de obrigação cujo descumprimento ocorre de forma periódica mensal, mostra-se mais adequada a incidência por evento de desconto indevido, e não por dia de descumprimento.

9. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que a multa diária incida por ato de descumprimento, e não de forma diária. (TJES, 5001742-05.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 12/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa prevista no art. 536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

3. [...]. 4.
Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes
.

5. [...] (TJES, 5005755-18.2023.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.

1. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

5.
Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.

6. [...]. (TJES, Agravo de Instrumento 0028419-95.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/12/2020, Publicação: 28/01/2021)

Nesse contexto, por envolver lançamento efetuado mensalmente, as astreintes devem ser aplicadas por evento inadimplido, ou seja, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao comando judicial, e não, de forma diária, como determinado na decisão objurgada.

Por derradeiro, cite-se que, nada obstante o fato de o STJ ter determinado a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão tratada no Tema Repetitivo nº 1.414, em que será definida a possibilidade de adoção de parâmetros objetivos para análise da validade e do eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, entendo ser desnecessária a suspensão do julgamento do presente agravo de instrumento, por se tratar de medida precária, proferida em cognição sumária e que não esgota o mérito da causa.

Mesmo porque ante a natureza precária da decisão objurgada, nada impede que o d. Juízo Singular, após o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.414, possa proferir nova decisão de conformidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a r. decisão liminar objurgada tão somente para fixar a multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja incidência deve se dar a cada desconto mensal realizado em desacordo com a determinação judicial, mantendo-a, no mais, incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.